Tribunal: STF
Processo: RE 550218
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO DE FATO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE SE CONCEDER EFEITOS INFRIGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANALISAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ISENTA DO IMPOSTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PARA A OPERAÇÃO SEGUINTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Erro de fato quanto à identificação da questão discutida nos autos enseja a adoção dos efeitos infringentes para possibilitar o julgamento imediato do recurso extraordinário, ante a existência de jurisprudência sobre o tema. 



    II – O atual entendimento desta Corte é no sentido de que, na sistemática que rege o princípio constitucional da não cumulatividade, se não é devido tributo em determinada operação, não há com o que se compensar o montante exigido na anterior. Além disso, se não foi cobrado tributo em uma dada operação, não há o que se abater na seguinte.



    III – Assim, com base exclusivamente nesse princípio, só haverá direito a crédito para a operação posterior se for cobrado tributo na operação anterior. Ademais, só se compensa o que foi exigido na operação precedente, se for devido tributo na operação seguinte.



    IV – A partir dessa lógica, a operação desonerada do tributo não faculta o desconto do que foi exigido na operação anterior e não gera crédito para a seguinte, raciocínio que deve ser aplicado de forma indistinta aos diversos casos de desoneração, tais como alíquota zero, isenção, não incidência e imunidade.



    V – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso extraordinário.